Tribunal: TJMT
Processo: 1012893-62.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012893-62.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), FLAVIO PEREIRA - CPF: 824.759.201-06 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO INAPLICÁVEL AO CASO – DECISÃO MANTIDA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO

– IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012893-62.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: FLAVIO PEREIRA

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
FLAVIO PEREIRA
visando sanar suposta omissão e contradição no acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, manteve a decisão agravada.

O embargante aponta que os vícios residem na ausência de manifestação e/ou observação à tese de recurso e aos documentos que apresentou, que demonstram
“que as partes haviam renegociado as parcelas pendentes, mediante acordo extrajudicial tácito (vide a emissão dos boletos com valores devidamente corrigidos pelo Embargado) realizado junto a instituição financeira, ora Embargada, antes mesmo da propositura da ação, bem como, antes mesmo do cumprimento da liminar de busca e apreensão, sendo certo
que a instituição financeira prosseguiu na Ação de Busca e Apreensão e promoveu a retomada do veículo, permanecendo o mesmo apreendido até a presente data”.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e, no mérito, provido.

Contrarrazões acostadas no Id. 24090462.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 22159952, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO INAPLICÁVEL AO CASO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora.

Constituído o devedor em mora e constatada a inadimplência do contrato independentemente do número de parcelas pagas, deverá ser autorizada a liminar em favor do credor, não havendo que se falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial.”

No entanto, em que pese a omissão e contradição apontados pelo embargante, os declaratórios não merecem acolhimento, haja vista que o pagamento apontado pelo agravante, ora embargante, por meio da teoria do adimplemento substancial, consoante expressamente consignado no acórdão
“não é aplicável ao presente caso porquanto não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecer em posse do devedor.”

Ou seja, após a constituição em mora do devedor fiduciário, cuja notificação extrajudicial foi enviada de acordo com o estabelecido no artigo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, somente a purgação total da dívida é capaz de tornar insubsistente a busca e apreensão deferida na primeira instância.

Assim, evidencia-se a
nítida intensão do embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”. (ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO-OS
.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020